Tribunal: TJMT
Processo: 1006188-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006188-77.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Ausência de Interesse Processual, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FLAVIANY RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - CPF: 016.896.821-59 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), DUARTE E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.164.154/0001-70 (EMBARGANTE), LUIS PIRES DUARTE - CPF: 246.177.251-72 (EMBARGANTE), ROSILEI APARECIDA DUARTE - CPF: 639.559.209-25 (EMBARGANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006188-77.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: DUARTE E CIA LTDA - EPP, LUIS PIRES DUARTE, ROSILEI APARECIDA DUARTE

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006188-77.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: DUARTE E CIA LTDA - EPP, LUIS PIRES DUARTE, ROSILEI APARECIDA DUARTE

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes.

Estes alegam que o aresto é obscuro,
quanto a possibilidade de utilizar embargos de declaração para modificar a sentença homologada e publicada sob argumento de “simples equívoco” e não nas previsões inseridas no artigo 1.022 e seus incisos do CPC.

Pugna pela aplicação de efeitos infringentes.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006188-77.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: DUARTE E CIA LTDA - EPP, LUIS PIRES DUARTE, ROSILEI APARECIDA DUARTE

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Os embargantes alegam que o aresto é obscuro,
quanto a possibilidade de utilizar embargos de declaração para modificar a sentença homologada e publicada sob argumento de “simples equívoco” e não nas previsões inseridas no artigo 1.022 e seus incisos do CPC.

Aduzem ainda que os Embargos de Declaração visam apenas corrigir a decisão que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se enquadra na hipótese.

Ocorre que nos Aclaratórios opostos a sentença, os ora embargados suscitaram a ocorrência de contradição e erro material (id no83274973 - Pág. 74) argumento acolhido pelo juízo para revoga-la.

Constou expressamente no aresto que a hipótese da presente demanda não é de parte que, após postular a desistência da Ação, arrepende-se e busca a desconsideração do pedido depois de já proferida a sentença homologatória, mas, sim, de simples equívoco e uma vez apresentados Embargos de Declaração, era possível a alteração da sentença de extinção a teor do art. 494, I do CPC.

Assim, é evidente o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021